Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedado à instância revisora examinar pedido não submetido à análise do Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instância, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade, uma vez que não foi aventada no momento oportuno.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais, imagens da ação e outros elementos de prova.
3. A causa de aumento de pena deve ser mantida se restou devidamente demonstrado nos autos que a prática da traficância se deu em local próximo a escola, independentemente de o autor do fato visar ou não os frequentadores daquele local.
4. Rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, recurso não provido.